Tribunal: STF
Processo: HC 262171
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Edson Cieira da Silva Junior, em favor de Isaac Aparecido Nunes, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.832.701/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA contra a decisão do Tribunal de Justiça do mesmo Estado, que negou seguimento ao recurso especial por ele interposto, ante o óbice da Súmula 7 e Súmula 83/STJ. HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 5000664-63.2024.8.24.0000/SC (eSTJ fls. 110-111). A parte agravante sustenta a insubsistência dos óbices apontados na decisão de inadmissibilidade, requerendo o conhecimento e provimento do recurso especial interposto (e-STJ fls. 260-268)”. (www.stj.jus.br).



    O recurso especial foi provido para manter a condenação. Não foi interposto agravo regimental. A decisão monocrática transitou em julgado em 15.4.2025.



    Nesta Corte, o impetrante requer “a concessão da ordem em carácter definitivo, tendo em vista que: I. A decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, e, em razão disso, o Paciente deve ser submetido a um novo julgamento do Tribunal do Júri; II. A sentença do juiz presidente manifestamente violou o princípio constitucional da Soberania dos Vereditos, sendo manifestamente contrário a decisão do Conselho de Sentença, devendo o referido Tribunal do Júri ser considerado nulo, e, em razão disso, o Paciente deve ser submetido a um novo julgamento do Tribunal do Júri; III. O reconhecimento do PRIVILÉGIO em ambos os crimes de homicídio tentado, reduzindo as suas penas de um sexto a um terço e afastando o caráter hediondo; IV. Sejam DECOTADAS as qualificadoras do motivo fútil e da surpresa, não reconhecidas pelo Conselho de Sentença; V. A necessária RETIFICAÇÃO da dosimetria da pena do Paciente em razão de todo o exposto; VI. A RETIFICAÇÃO do cálculo de pena do Paciente no sistema SEEU, pois, para fins de progressão, uma vez que a tentativa de homicídio privilegiada não é considerada como crime hediondo, logo, aplica-se a fração de 1/6. 3. Finalmente, caso o presente Habeas Corpus não seja conhecido por Vossas Excelências, que seja a sua ordem concedida de ofício por ser tratar de decisão TETRALÓGICA em desfavor do Paciente, causando prejuízos concretos.”



    É o relatório.



    Decido.



    O presente é inadmissível.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente, se inconformado coma decisão monocrática, interpor agravo regimental.



    Ademais, diversas teses aqui deduzidas não foram objeto de análise pelo ato monocrático ora impugnado.



    Não se verifica, assim, manifesta teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício, com o registro de que se trata de condenação implementada pelo Tribunal do Júri passada em julgado.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente